Tribunal: STF
Processo: HC 190636
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500040-14.2019.8.26.0592, condenou o paciente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 5 anos e 10 meses, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, tendo como desfavorável a culpabilidade, observada a quantidade de droga. Teve presente a atenuante alusiva à menoridade relativa. Deixou de reconhecer a causa de diminuição definida no § 4º do citado artigo 33, mencionando a ausência de ocupação lícita e o volume de entorpecente apreendido – 617,27 gramas de maconha – a demonstrar a dedicação a atividades ilícitas. Fixou o regime mais gravoso, reportando-se ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990 e à circunstância judicial negativa. 
    A Decima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 608.109/SP. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, frisando atendidos os requisitos legais. Diz insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Aduz que, reduzida a pena, são cabíveis regime mais brando e substituição por restritiva de direitos. Afirma estabelecido o fechado a partir da hediondez do crime. Sublinha a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância, na fração máxima, da causa de diminuição, implementando-se regime inicial diverso do fechado e substituição por limitadora de direitos. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição, teve presente a dedicação do paciente a atividades criminosas, considerada a ausência de ocupação lícita e a quantidade de entorpecente encontrada – 617,27 gramas de maconha. Atendeu-se ao figurino legal. 
    Quanto ao regime de cumprimento, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator